Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-47.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002466-47.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CELY MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002466-47.2024.8.05.0138
, em que figuram como partes
BANCO BRADESCO SA
e
CELY MARQUES SANTOS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA